Tribunal: TJBA
Processo: 8009678-27.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009678-27.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELVIS FERREIRA GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AUTÔNOMO NA COMARCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO REGIME DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ELVIS FERREIRA GONÇALVES, reconhecendo a obrigação solidária do Estado da Bahia e do Município de Porto Seguro no fornecimento do exame de Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT), já realizado, e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão da alegada competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda enquadrável na competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pressupõe sua efetiva instalação no foro, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 10. 4. Na Comarca de Porto Seguro, inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública autônomo, funcionando Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública vinculado à 1ª Vara da Fazenda Pública, a qual detém competência para processar e julgar a demanda. 5. A sentença que reconheceu o dever estatal de fornecer o exame médico prescrito está em consonância com o direito fundamental à saúde e com a responsabilidade solidária dos entes federativos. 6. O valor da causa enquadra-se no limite de competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser aplicado o regime jurídico próprio desse microssistema no tocante aos honorários advocatícios. 7. O art. 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, veda a condenação em honorários sucumbenciais na sentença de primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido parcialmente para afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Tese de julgamento: 1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se configura quando efetivamente instalado no foro. 2. Demandas enquadráveis na competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública submetem-se ao regime jurídico dos Juizados quanto à vedação de honorários sucumbenciais na sentença de primeiro grau. 3. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de exame indispensável à preservação da saúde do cidadão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, §4º, e 27; CPC, arts. 85, §§3º e 4º, 1.007, §1º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência nº 10; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009678-27.2024.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELVIS FERREIRA GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora